Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738908-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n.o 0770640-93.2025.8.07.0016 (2a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. em desfavor do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. A parte executada, ora embargante, noticia a apresentação de apólice de seguro garantia nos autos da ação de execução fiscal referência (PJe 0754518-05.2025.8.07.0016). 3. A parte exequente, ora embargada, foi intimada para ciência e manifestação, prazo ainda aberto. 4. A embargante pugna pelo deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade e da tramitação da ação de execução fiscal. É o relato do necessário. Decido. 5. Importante consignar que não se pode confundir suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) com suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, posto que diversos seus requisitos. 6. Com efeito, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas seguintes hipóteses: a) verificados os requisitos para concessão da tutela provisória; e, b) desde que a execução fiscal já esteja garantida por outras garantias suficientes e diversas daquelas elencadas no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional (CTN)(CPC, art. 919, § 1o). 7. Certo que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o). 8.In casu, a parte embargante ofereceu apólice de "seguro garantia" na ação de execução fiscal correlata a fim de oportunizar a oposição destes embargos à execução. 9. Contudo, a parte embargada ainda não se manifestou sobre o título ofertado. 10. Desta forma, o certo é que até a presente data a ação de execução fiscal não está garantida; e, portanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo a estes embargos à execução fiscal. 11. Importante ainda consignar que a garantia ofertada pela parte embargante(apólice de seguro garantia) não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 12. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante em caráter liminar. 13. No entanto, caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução, e a embargante demonstre a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, esta decisão poderá ser revista. 14. Por economia processual, determino a suspensão destes embargos à execução fiscal. 15. Aguarde-se o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata. 16. Caso o Distrito Federal aceite a garantia ofertada naqueles autos, ou mesmo, recusada e não substituída por outra garantia integral idônea, venham os autos conclusos para análise da petição inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ofereceu garantia ao montante integral do débito executado, por meio da Apólice de Seguro Judicial no 0306920259907751489349000, o qual foi emitida pela Pottencial Seguradora S.A., no valor total de R$ 423.106,78 (quatrocentos e vinte e três mil e cento e seis reais e setenta e oito centavos) e com vigência de 23/06/2025 até 23/06/2030”; (b) “intimado para manifestar-se, o Distrito Federal informou que não aceita da garantia apresentada, em razão de não ter sido atendido os requisitos do art. 8o, inciso VIII, do art. 13 e do art. 9o, inciso III, da Portaria PGDF no 378/2019 (ID 244322656 nos autos da Execução Fiscal)”; (c) “nos autos da execução fiscal, se manifestou (ID 244670655 do processo de origem) frisando a impossibilidade de inclusão do requisito do art. 8o, inciso VIII, e do art. 13, inciso I, ambos da Portaria PGDF no 378/2019 na apólice de seguro judicial, pois a referida exigência incorre em expressa violação ao determinado na Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF)” [...] “isso porque, artigo 9o, §7o, da LEF5 veda, expressamente, a liquidação antecipada (ou seja, prévio ao trânsito em julgado da decisão de mérito), no todo ou parcialmente, do seguro judicial”; (d) “postulou a juntada do comprovante de registro da referida apólice na SUSEP, cumprindo, assim, todos os requisitos da Portaria PGDF no 378/2019”; (e) “a Apólice de Seguro Judicial de no 0306920259907751489349000 cumpre todos os requisitos Portaria PGDF no 378/2019, sendo suficiente para garantir a integralidade dos débitos executados na Execução Fiscal no 0754518-05.2025.8.07.0016, os quais são objeto dos presentes Embargos à Execução, e, consequentemente, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada”; (f) “o STJ sedimentou a posição de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal sujeita-se aos mesmos requisitos aplicáveis aos Embargos de Devedor”. Assevera, ainda, que “em relação a probabilidade do direito, além de estar comprovada a existência de garantia integral ao débito objeto dos embargos à execução, por meio da Apólice de Seguro Judicial de no 0306920259907751489349000, a qual cumpre todos os requisitos Portaria PGDF no 378/2019, sendo suficiente para garantir a integralidade dos débitos executados na Execução Fiscal no 0754518-05.2025.8.07.0016, também decorre da indevida exigência dos débitos objeto da referida execução fiscal, haja vista que, além de inequívocos vícios legais que eivam as certidões de dívida ativa, não se justifica a cobrança do tributo objeto do referido feito executivo. Especialmente, considerando a existência de vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado do Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018 (IDs 243564827 e 243564828 do processo de origem), o qual a ora Agravante obteve trânsito em julgado favorável, em 17/12/2021, sendo reconhecido o direito da empresa de não sofrer a cobrança do ICMS DIFAL e FCP, até a promulgação de lei complementar válida, ou seja, até o final de 2021, tendo em vista que ocorreu a publicação da LC no 190/2022 em janeiro de 2022”. E “o periculum in mora decorre da possibilidade real do prosseguimento da execução, o qual acarretará à Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que se concretizaria o ato expropriatório, antes do julgamento definitivo da presente demanda, ou seja, resultaria em prematura liquidação de débito o qual possui matéria para ser discutido, colocando em risco a atividade empresarial da Agravante, apesar da verossimilhança do direito ora pleiteado de que as cobranças objeto do presente feito executivo são indevidas, conforme acima mencionado, bem como apesar dos débitos estarem integralmente garantidos por meio de Apólice de Seguro”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que seja conferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0770640-93.2025.8.07.0016, suspendendo-se, de pronto, a demanda executiva correlata, diante da garantia integral do valor executado, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer das alegações referentes a Portaria PGDF no 378/2019 (preenchimento de requisitos e inviabilidade de cumprimento, em razão de “expressa violação ao determinado na Lei no 6.830/80”), independentemente de manifestação do Distrito Federal nos autos da execução fiscal, pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução fiscal opostos pela executada (ora agravante) distribuídos por dependência à execução fiscal n.o 0754518-05.2025.8.07.0016, em que pretende a anulação dos débitos oriundos das CDAs (objetos da execução fiscal) relativos “à cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL pelo Distrito Federal no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021”. Pois bem. A Lei n.o 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. § 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. § 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. § 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor. § 7o As garantias apresentadas na forma do inciso II do caput deste artigo somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. [...] Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que a embargante aponte fatos que entende cumprirem os requisitos da tutela provisória, a garantia por meio de seguro fiança ainda estaria pendente de análise pelo e. Juízo de origem (necessidade de manifestação do ente federativo), e não teria demonstrado, de forma inequívoca, a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável concernente à alegada “indevida exigência dos débitos” na demanda executória. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque a matéria a respeito das irregularidades do título executivo (CDAs), não demonstradas de forma inequívoca, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na r. decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito invocado. Ademais, os argumentos expendidos pela agravante também não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A comprovação definitiva dos fatos alegados pela agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929971, 0730553-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. I – Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devem estar presentes, concomitantemente: a) os requisitos para concessão da tutela provisória e b) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Embora a execução fiscal esteja garantida por seguro garantia, art. 9o, inc. II, e §3o, da Lei 6.830/90, não estão configurados os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência, arts. 300 e 311 do CPC. II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1190000, 0707693-61.2019.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 09/08/2019.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido liminar de se determinar efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator